Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-37.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0701826-37.2017.8.07.0007 AGRAVANTES: ELIAS ALVES PEREIRA, MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO PEREIRA AGRAVADOS: JAQUELINE PEREIRA CAMPOS, ANDRÉ LUÍS DE AMBRÓSIO PINTO, ITEC-INSTITUTO TECNOLÓGICO DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL LTDA DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração manejado por ELIAS ALVES PEREIRA e MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO PEREIRA, contra decisão desta Presidência (ID 26830189) que não conheceu do agravo interno de ID 26058175, porquanto inadmissível. Pugnam, em síntese, pelo recebimento do aludido agravo interno como agravo em recurso especial. O pedido de reconsideração não merece sequer ser conhecido, porquanto não possui previsão legal. Tampouco é aplicável a fungibilidade, diante do erro grosseiro evidente quando da interposição do agravo anteriormente obstado. O Tribunal da Cidadania se manifesta afirmando que: “No que tange ao pedido de reconsideração contra decisão monocrática, apesar de não possuir previsão normativa - seja à luz do CPC/73 ou do CPC vigente -, tem sido admitida, pelo Superior Tribunal de Justiça, a sua conversão em agravo interno, desde que não tenha sido utilizado com má-fé, não decorra de erro grosseiro e tenha sido apresentado dentro do prazo legal. Precedentes.” (AgInt no REsp 1815581/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). (g.n.) Demais disso, a Corte Superior entende que “os recursos no sistema jurídico pátrio são regidos, dentre outros, pelos princípios da singularidade, da taxatividade e da unirrecorribilidade, de sorte que, para cada pronunciamento judicial, haverá um recurso específico, salvo os casos de decisões irrecorríveis.” (AgInt no REsp 1822784/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 26/3/2020). Com efeito, o pedido também é inadmissível diante da preclusão consumativa advinda da interposição do agravo de ID 26058175. De fato, os recorrentes já exerceram a faculdade de impugnar a decisão que inadmitiu o recurso especial, ainda que o tenham feito pela via inadequada, de modo que tal prerrogativa encontra-se exaurida. Inadmissível, portanto, o uso de qualquer outro artifício, já que a faculdade de recorrer se extinguiu com o manejo do referido agravo, que sequer foi conhecido, não se prestando, portanto, o presente expediente a sanar as deficiências anteriores. Observe-se, por fim, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de reconsideração de ID 27554243. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021